Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711239-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICE DE ANDRADE EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Na origem, ALICE DE ANDRADE (autora/apelante) ajuizou a presente ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (ré) (ID 60378026). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual o juízo da 22a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito por não atendimento a determinação de emenda à inicial: “(...) I – DA AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. (...) Inviável a concessão de prazo suplementar, para a juntada de elementos que deveriam ter sido diligenciados antes da propositura da ação, sob pena de se conferir às partes litigantes tratamento manifestamente desigual, na medida em que a preclusão, pela perda do prazo fixado para resposta, não poderia ser relativizada, em seus gravosos efeitos, por mero requerimento da parte obrigada a praticar, a tempo e modo, o ato processual. II – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Instada, por este Juízo, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, por elementos documentais e idôneos, nos termos da decisão de ID 191174828, a parte autora se absteve de cumprir o comando, deixando, portanto, de juntar qualquer elemento que pudesse fornecer ao Juízo a possibilidade de decidir sobre o enquadramento (ou não) de sua situação específica ao comando legal e constitucional que prevê os requisitos para a benesse de litigar sem riscos. Com isso, detidamente examinados os documentos atrelados à petição inicial de ID 191158148, observa-se que a autora deixou de coligir maiores elementos hábeis a demonstrar a sua hipossuficiência, limitando-se a demonstrativos de não apresentação de Declaração de IRPF (ID 191158175), o que não impede o auferimento de renda por outros meios, inclusive não declarados ao Fisco. Desse modo, compulsado o pálido arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficiente, para tanto, a mera declaração prestada em Juízo. Repriso que, a despeito de haver sido oportunizada a instrução inicial do pedido de justiça gratuita, a autora optou por não demonstrar a alegada indisponibilidade de recursos, tendo deixado de juntar os subsídios indicados no comando de emenda, com o fito de comprovar que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal pudesse prejudicar a sua subsistência. Pontuo que, à míngua da exposição de qualquer fato concreto, hábil a justificar a dilargação do prazo, CONTADO EM DIAS ÚTEIS, assinado pela decisão de ID 191174828, que se afigura suficiente para o cumprimento da determinação veiculada, impõe-se o indeferimento do pedido, assim formulado em ID 194447039. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Destarte, a fim de não conferir à parte autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes do Distrito Federal que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida e em acatamento às determinações judiciais, a gratuidade de justiça, ora simplesmente alegada, deve ser INDEFERIDA. Promova a Secretaria às alterações cadastrais pertinentes à condição inicialmente assinalada. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, escoado o prazo conferido, sem que tenha a parte autora atendido ao comando de emenda à peça de ingresso, e, restando evidenciada, diante dos fatos supervenientemente trazidos a lume, a ausência do interesse de agir, indefiro inicial e extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso III, e, na forma do artigo 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas finais, se houver, pela parte autora, subsistindo a exigibilidade de tais verbas, eis que indeferido o pedido de gratuidade de justiça, conforme alhures. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se” - (ID 60378047); grifei. A autora recorre. Postula a reforma da sentença, “determinando o cancelamento da distribuição, seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais e, consequentemente, obstada a inclusão da Apelante na dívida ativa.” (ID60378058 – p.8). Pelo despacho de ID 60591927, determinada a intimação da autora/apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros). Após, retornem conclusos.” (ID 60591927). A autora/apelante requereu a dilação do “prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida por este d. Juízo.” (ID 61011642), o que lhe foi deferido (ID61036833). Em 03/7/2024, certificado o decurso do prazo legal “sem que houvesse manifestação do APELANTE: ALICE DE ANDRADE” (ID 61073708). Em vista disto, pela decisão de ID 62265568, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela autora/apelada; concedido o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção: “( ) A autora/apelante, como feito perante o juízo de primeiro grau (ID 60378046), limitou-se a postular a “dilação de prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação requerida por este d. Juízo.” (ID 61011642). Assim, tomando-se em consideração que, desde a instância de origem, a requerente, intimada a comprovar, documentalmente, fazer jus ao benefício postulado, não cumpre o que determinado (limita-se a pedir dilação de prazo), indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a autora/apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, §7o do CPC). Após, voltem-me conclusos.” – grifei. A autora/apelante opôs embargos de declaração (ID62667161). Argumenta: “o pleito de concessão da justiça gratuita faz parte do próprio mérito recursal da presente apelação, de forma que quando formulado em inicial, não fora apreciado pelo MM. Juízo de primeiro grau. Dessa forma, considerando o pleito formulado pela parte autora tem-se que há omissão na r. decisão recorrida, uma vez que determinou o recolhimento do preparo recursal, quando é evidente que este não deve ser exigido, pois há pedido de justiça gratuita nas razões recursais interpostas pela parte Embargante”. Requer: “Dessa forma, considerando-se a omissão do juízo quanto à aplicação de tais dispositivos, que determinam o afastamento do recolhimento de custas em hipóteses como a presente, a Embargante pugna seja sanada a omissão indicada, a fim de que seja afastada a obrigação de recolhimento das custas relativas ao preparo recursal e encaminhado o recurso para julgamento.” (ID62667161). Pelo despacho de ID 63279691, determinada a intimação da apelante/embargante para o fim de complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. No entanto, ao se manifestar em ID 63707196, a apelante/embargante tão somente repisou os termos dos embargos de declaração opostos em ID 62667161, sem quaisquer adequações à espécie recursal cabível. É o relatório do necessário. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme relatado, opostos os embargos de declaração pela autora (ID 62667161), foi-lhe oportunizado prazo para o fim de complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. No entanto, não atendida a determinação. E, nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATORIOS CONVOLADOS EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÕES. NÃO CUMPRIDO. ART. 1.024, §2o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade. ( )” (TJDFT. Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 10/8/2022, DJe 29/8/2022) Ademais, “I. Consoante a inteligência dos artigos 99, § 7o, e 1.021, caput, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator do recurso e não interposto agravo interno pela parte prejudicada, a matéria resta preclusa. (...)” (Acórdão 1398050, 07025031720198070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo interno. Partes alertadas de que interposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejarão a imposição de multa (arts. 1.021, § 4° e 1.026, §2o do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora